Tribunal: STF
Processo: ARE 1447977
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cuja ementa transcrevo: 



    “RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADI N. 100642/2013 JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841 E, POR ARRASTAMENTO DO DECRETO N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – VOTO CONDUTOR QUE DEDTERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCASL AD ADOÇÃO DAS PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – PRESCRIÇÃSO – NÃO CONFIGURADASD – PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO (...)”. (eDOC 3, p. 9-10)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II e XXXV; 37; 93, IX; 146, III, b; e 150, I e II , do texto constitucional, bem como art. 34, § 5º, do ADCT.



    Sustenta-se a extinção do crédito tributário ante a ocorrência da decadência e da prescrição ou, alternativamente, a aplicação do art. 100, parágrafo único, do Código Tributário Nacional ao caso. Aduz-se, nesse contexto, ausência de fundamentação quanto à aplicação do referido dispositivo do CTN. 



 




    Alega-se que as confissões de dívidas ocorridas por ocasião da adesão aos programas de parcelamentos promulgados com base nas Leis 9.481/10 e 10.236/2014 não surtiram efeitos na esfera jurídica, seja para admissão dos fatos ocorridos seja para suspensão do prazo prescricional/decadencial.



    Afirma-se que, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade das da Lei Estadual 9.481/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual 526/2011, todos os atos realizados com base nos respectivos dispositivos são considerados nulos e, consequentemente, destituídos de eficácia jurídica.



    Argumenta-se que o reconhecimento das dívidas estaduais - quando da adesão ao programa instituído pela Lei 9.481/2010 – perdeu sua eficácia jurídica, inexistente para fins de interrupção da contagem do prazo prescricional.



    Assevera-se que, uma vez reconhecida a prescrição (ou decadência), o parcelamento posteriormente acordado não tem o condão de dar validade ao respectivo crédito tributário de ICMS lançado complementarmente, tornando-se irregular a cobrança por parte do Fisco, e o pagamento, por parte do Contribuinte, feito a tal título. Aduz-se ainda o seu direito de proceder com a compensação/restituição dos valores pagos indevidamente.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional, inclusive local, aplicável à espécie (Lei Estadual 9.481/2010 e Lei 10.236/2014) e o conjunto probatório constante dos autos, assentou a legalidade da cobrança dos créditos tributários, afastando a possibilidade de prescrição. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Como dito em linhas outras, o autor busca em sede de mandado de segurança desconstituir a cobrança efetuada pelo Fisco Estadual, estampada na Notificação de Cumprimento de Decisão n. 240807/54/28/2016, datada de 04/09/2016, argumentando, basicamente, que a mesma está fundada em créditos acobertados pelo manto da prescrição. 



    Sabe-se que o mandado de segurança busca assegurar direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja do que categoria for e sejam quais forem as funções que exerçam. 



    Ao apreciar as alegações das partes e as circunstâncias que envolveram a lide, o togado singular entendeu que não se fez presente a demonstração do direito líquido e certo, justificando a legalidade do ato emanado da autoridade coatora, que teve origem em decisões judicias proferidas pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, as quais declararam a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 9.481/2010 (instituidora do FUNEDS - ADI n. 100642/2013) e dos artigos 11, 12 e 13 da Lei n. 10.236/2014 (instituidora do REFAZ - ADI n. 62120/2015) e seus respectivos decretos regulamentadores, cancelando, por via oblíqua, os contratos de parcelamentos dos débitos realizados com fundamento em referidas normas. Ante a declaração de inconstitucionalidade das normas que davam sustentação aos benefícios concedidos ao setor empresarial, a exemplo da impetrante/apelante, tornou-se possível, por imposição das decisões judiciais, a cobrança dos créditos tributários abarcados pelas normas deflagradas inconstitucionais, não havendo que se falar em ilegalidade no ato da administração fazendária”. (eDOC 3, p. 7)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.5.2019



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Multa aplicada em auto de infração. Prescrição da pretensão de limitação da sanção. Súmulas nº 279, 280 e 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula nº 284/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.439.301 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 9.1.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente